Tribunal: STF
Processo: RE 1409427
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FASPM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE 2% DO SOLDO DO POLICIAL MILITAR - ILEGALIDADE INSCULPIDA NO ART. 63 DA LEI ESTADUAL No 6.417/1973 E ART. 10 E 3o, ALÍNEA "D", DA LEI ESTADUAL No 14.605/2005 - VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART, 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 161 DO CTN - ATS - BASE DE CÁLCULO - SOLDO DO SERVIDOR - OBRIGATORIEDADE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - FUN REJUS - DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A instituição de contribuições sociais é matéria de competência exclusiva da União, não sendo, portanto, cabível a cobrança de contribuição dos policiais militares do Estado do Paraná para custeio tio sistema de assistência à saúde. 



    2. A Fazenda Pública somente não está obrigada ao adiantamento das custas e emolumentos, mas acaso vencida, será obrigada a reembolsar a parte vencedora do que houver adiantado a título de custas. 



    3. Não havendo qualquer previsão legal na esfera estadual que preveja a desoneração a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais nas serventias estatizadas. 



    REEXAME NECESSÁRIO - LIMITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE FASPM ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL NQ 17.169, QUANDO O DESCONTO PASSOU A SER FACULTATIVO - REANÁLISE DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 



    1.A ADI 4.357 modificou o entendimento sobre o que tange a correção monetária incide desde o desconto Indevido pelo INPC, pois é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda, e a partir de 30/06/2009, adota-se o IPCA. Quanto aos juros, deverá ser aplicado o índice de 1% ao mês, estabelecido no art. 161, §1 2 , do C7N. 



    2. Quanto aos honorários advocatícios à correção monetária Incidente desde o arbitramento pelo IPCA e os juros de mora deve ser aplicado as mesmos índices da caderneta de poupança.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente contrariedade ao art. 102, § 2º da Constituição Federal (e-Doc. 68). 



    Defende que o acórdão recorrido não observou a decisão vinculante proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, deixando de aplicar o índice de correção monetária previsto no artigo 1º - F, da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09.



    Em decisão de 28 de março de 2015, a 1ª Vice-Presidência determinou o sobrestamento dos autos (e-Doc. 71).



    Tendo em vista o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, os autos retornaram ao colegiado, que, em juízo de retratação positivo, determinou, no que interessa:



    (i) o débito deverá ser corrigido monetariamente, desde cada desconto indevido pela média do INPC/IGP-DI até a edição da Lei 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), bem como acrescido de juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, nos termos dos artigos 161, §1º e 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado, respeitado, se cabível, o denominado período de graça; 



    (ii) o valor da verba honorária advocatícia deve ser corrigida pelo IPCA-E, desde de sua fixação, e acrescida de juros de mora, com base no índice oficial aplicado à caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei n° 9.494/97), a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil.



    Em 19/4/2022, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-Doc. 115).



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante ter o colegiado de origem adequado seu entendimento anterior aos precedentes vinculantes correspondentes aos Temas 810/STF e 905/STJ, sem qualquer insurgência por parte dos interessados, constata-se que o recurso extraordinário interposto (e-Doc. 68) foi admitido pelo Tribunal a quo (e-Doc. 115), mediante decisão na qual se inseriu novos fundamentos dissociados daqueles que embasaram o acórdão recorrido proferido em juízo de retratação.



    Inviável, assim, a pretendida apreciação da pretensão recursal por deficiência de fundamentação ante a não demonstração de que forma o acórdão recorrido tria afrontado o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.027.716/BA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/6/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.218.799/RS-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/10/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente